Tribunal: TJSP
Processo: 0094653-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Concedida a ordem em autos de "Habeas Corpus", após julgamento da apelação, o C. Superior Tribunal de Justiça alterou o regime inicial para o aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas por este Tribunal.

Em atenção à referida

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Concedida a ordem em autos de "Habeas Corpus", após julgamento da apelação, o C. Superior Tribunal de Justiça alterou o regime inicial para o aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas por este Tribunal.

Em atenção à referida determinação, necessário o estabelecimento das penas restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44, caput, e § 2o, parte final, do Código Penal. Consistentes, então, em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, indicadas pelo Juízo da Execução, bem como prestação pecuniária, no valor de 20 (vinte) salários mínimos, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada, também, pelo Juízo da Execução.

Decisão alterada, por determinação do C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094653-14.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEOVANE
LIMA DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACORDAM, em sessão
permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Já corrigido o regime se início de cumprimento da
pena corporal, ALTERARAM O V. ACORDÃO, por determinação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, para substituir a pena privativa de liberdade do
condenado por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, indicadas pelo Juízo da Execução, pelo mesmo
período da corporal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, bem como
prestação pecuniária no valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, a ser
destinado à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada,
também, pelo Juízo da Execução, no mais, mantido o já decidido. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.

., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0094653-14.2018.8.26.0050.
Apelante: GEOVANE LIMA DE AGUIAR (Dra. Karina Santos Salvador,
Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Marcelo Matias Pereira.
Comarca: Capital.
VOTO no 18.197.
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DO
COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
Concedida a ordem em autos de “Habeas
Corpus”, após julgamento da apelação, o C.
Superior Tribunal de Justiça alterou o regime
inicial para o aberto e substituiu a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
a serem estabelecidas por este Tribunal.
Em
atenção
à
referida
determinação,
necessário o estabelecimento das penas
restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44,
caput, e § 2o, parte final, do Código Penal.
Consistentes, então, em prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas,
indicadas pelo Juízo da Execução, bem como
prestação pecuniária, no valor de 20 (vinte)
salários mínimos, a ser destinado à entidade
pública ou privada com destinação social, a ser
indicada, também, pelo Juízo da Execução.
Decisão alterada, por determinação do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado GEOVANE LIMA DE AGUIAR contra sentença
penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 10a
Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca da
Capital (publicada em 19 de fevereiro de 2.019 fls. 148).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porque, no dia 08 de outubro de 2.018, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, trazia consigo, para a
entrega ao consumo de terceiros, 17 (dezessete) porções de
“maconha”, com peso líquido de 24,7g (vinte e quatro gramas e sete
decigramas) e 32 (trinta e duas) porções de “cocaína”, com peso
líquido de 12,8g (doze gramas e oito decigramas), sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.
01/03 denúncia recebida em 31 de janeiro de 2.019, fls. 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
4
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
às penas privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa,
no importe de 250 (duzentas e cinquenta) diárias, cada qual no
piso, denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 25/02/2019 (certidão de fls. 152).
Sem contestar a procedência, propriamente
dita, da ação, requereu, GEOVANE, a mitigação da pena,
com (i) fixação do índice redutor, na terceira fase do cálculo,
no máximo legal; (ii) alteração do regime inicial de
cumprimento, do fechado, para o aberto e; (iii) substituição
por restritivas (fls. 158/163).
Contrarrazões às fls. 167/172 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
5
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 199/205).
O recurso de apelação foi devidamente
julgado no dia 30 de janeiro de 2020, sendo que, por
unanimidade, a Turma Julgadora negou-lhe provimento,
mantendo, na íntegra a sentença de primeiro grau, conforme
acórdão, de minha lavra, encartado às fls. 216/246.
Contudo, aportou aos autos ofício eletrônico
noticiando a concessão de ordem, nos autos do “Habeas
Corpus” registrado sob o no 562383/SP, em decisão
monocrática de Sua Excelência, o Ministro Nefi Cordeiro,
“para alterar o regime inicial para o aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
serem estabelecidas pelo Tribunal a quo” (fls. 256/262

autenticidade do documento verificada pela assessoria do Gabinete).
Em atenção à referida decisão proferida nos
autos de “Habeas Corpus”, o magistrado sentenciante
determinou a expedição de alvará de soltura do condenado
(fls. 263), que foi devidamente cumprido, conforme certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
6
fls. 276.
É o relatório.
O v. acórdão reclama alteração.
Apenas diante da determinação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça para que este Órgão estabeleça
as penas restritivas de direitos a serem impostas ao
condenado, é que aqui se providencia a respeito.
Com fulcro no artigo 44, caput, e parágrafo
2o, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, a ser definida pelo Juízo da Execução,
por igual prazo da pena corporal, à razão de uma hora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
7
tarefa por dia de condenação, na forma do artigo 46 do
Código Penal, bem como prestação pecuniária, nos termos
do § 1o, do artigo 45, do Código Penal, no valor equivalente a
20 (vinte) salários-mínimos, a ser destinado à entidade
pública ou privada com destinação social, indicada pelo Juízo
da Execução.
Continuando no entendimento que a situação
não autorizaria a benesse, coerente, então, com tal
posicionamento, forçoso concluir que viável, no caso, as
penas restritivas mais contundentes no sentido de fazer o
apelante refletir sobre seus atos, tentando, inclusive,
desestimular reiteração, somente possível com tempo
tomado por atividades lícitas, daí a de prestação de serviços
à comunidade. O valor da prestação pecuniária, por outro
lado, além de levar em conta as condições econômicas do
então acusado (podendo ser, até, em tese, baixas, mas sempre suficiente
para, como no caso, estar na posse de considerável quantidade e variedade de
entorpecentes), deve ser suficiente para prevenção e
reparação do delito, que resulta grande prejuízo à saúde
pública, referindo, mais uma vez, pela quantidade e
variedade das drogas apreendidas, o que, obviamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
8
impede a aplicação no mínimo previsto, surgindo viável, até
na proporcionalidade observada na conduta do próprio
legislador, quando da imposição das penas abstratas do tipo
penal específico, os 20 (vinte) salários mínimos escolhidos,
dentro, evidentemente, do previsto na norma, com forma de
cumprimento devendo ser apreciada, se reclamada eventual
dificuldade para recolhimento, pelo Juízo de Execuções.
Por todo o exposto, pelo meu voto, já
corrigido o regime se início de cumprimento da pena corporal,
ALTERO O V. ACORDÃO, por determinação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, para substituir a pena privativa
de liberdade do condenado por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, indicadas pelo Juízo da Execução, pelo
mesmo período da corporal, à razão de uma hora de tarefa
por dia de condenação, bem como prestação pecuniária no
valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, a ser
destinado à entidade pública ou privada com destinação
social, a ser indicada, também, pelo Juízo da Execução, no
mais, mantido o já decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094653-14.2018.8.26.0050 -Voto no 18197
9
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR